Tribunal: TJSP
Processo: 2095649-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de processamento. Agravo de instrumento de instituição bancária, com alegação de que as empresas recuperandas são saudáveis, valendo-se do benefício legal para prejudicar credores. Requerimento de verificação pericial prévia para prosseguimento.

Pedido de suspensão dos efeitos da recuperação judicial. Descabimento. Alegação de confusão patrimonial

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão de deferimento de processamento. Agravo de instrumento de instituição bancária, com alegação de que as empresas recuperandas são saudáveis, valendo-se do benefício legal para prejudicar credores. Requerimento de verificação pericial prévia para prosseguimento.

Pedido de suspensão dos efeitos da recuperação judicial. Descabimento. Alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade dos sócios das recuperandas, sem comprovação suficiente para se concluir haver fraude. Do mesmo modo, a alegação de que a uma das recuperandas "possui a única finalidade de organização do patrimônio" da outra não inviabiliza, em tese, seu direito de se submeter ao regime de recuperação judicial. Existência de grupo econômico reforçada pelo fato de que as empresas, localizadas no mesmo endereço, têm o mesmo quadro societário

Perícia prévia. Excepcionalidade não vislumbrada nos autos. Enunciado VII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal: "Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível." Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE: "A 'perícia prévia', entretanto, não possui previsão legal e pode gerar demora injustificada na tomada de medidas que permitiriam resguardar a recuperanda das ações oportunistas dos credores, notadamente no momento em que a recuperanda mais precisaria de uma proteção judicial, o que poderia comprometer todo o instituto da recuperação judicial". A análise, pelo juiz, do preenchimento dos requisitos de deferimento da recuperação deve ser formal. O mérito do pedido, mais à frente, cabe aos credores, reunidos em assembleia.

Pedido de afastamento dos administradores das recuperandas. Medida excepcional que demanda constituição de prova inequívoca dos fatos alegados, o que não se verifica no caso concreto. Princípio da intervenção mínima. Doutrina de MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO: "[q]uanto menos o Poder Judiciário interferir na vida da sociedade, melhor. Isto porque a intervenção não é um salvo-conduto para as sociedades ou seus sócios procederem como quiserem e em desconformidade com a lei e o estatuto ou em fraude deste. Ainda, não é possível questionar o mérito do ato societário, assim entendido como as iniciativas sociais que sejam previstas em lei ou que, dentre as inúmeras possibilidades apresentadas, aquela escolhida é a melhor a atender os interesses sociais."

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com advertência no sentido de que, se vierem a ser provadas as graves imputações feitas pelo banco à conduta das agravadas, incidirá o rigor da lei falimentar, que até mesmo sanciona criminalmente procedimentos como os descritos na minuta recursal, todavia, por ora, não provados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2095649-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são agravados BRASILMAXI
LOGÍSTICA LTDA. e LFMP PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em [Órgão Julgador] do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2095649-60.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Furtado de Oliveira
Filho
Agravante:
Banco Safra S. A.
Agravadas:
Brasilmaxi Logística Ltda. e LFMP Participações Ltda.
Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.704
Recuperação
judicial.
Decisão
de
deferimento de processamento. Agravo de
instrumento de instituição bancária, com
alegação de que as empresas recuperandas
são saudáveis, valendo-se do benefício legal
para prejudicar credores. Requerimento de
verificação
pericial
prévia
para
prosseguimento.
Pedido de suspensão dos efeitos da
recuperação
judicial.
Descabimento.
Alegação de confusão patrimonial ou
desvio de finalidade dos sócios das
recuperandas, sem comprovação suficiente
para se concluir haver fraude. Do mesmo
modo, a alegação de que a uma das
recuperandas “possui a única finalidade de
organização do patrimônio” da outra não
inviabiliza, em tese, seu direito de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
submeter
ao
regime
de
recuperação
judicial. Existência de grupo econômico
reforçada pelo fato de que as empresas,
localizadas no mesmo endereço, têm o
mesmo quadro societário
Perícia
prévia.
Excepcionalidade
não
vislumbrada nos autos. Enunciado VII do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal: “Não obstante
a ausência de previsão legal, nada impede
que o magistrado, quando do exame do
pedido de processamento da recuperação
judicial, caso constate a existência de
indícios de utilização fraudulenta ou
abusiva do instituto, determine a realização
de verificação prévia, em prazo o mais
exíguo possível.” Doutrina de MARCELO
BARBOSA SACRAMONE: “A 'perícia
prévia', entretanto, não possui previsão
legal e pode gerar demora injustificada na
tomada de medidas que permitiriam resguardar a recuperanda das ações
oportunistas dos credores, notadamente no
momento em que a recuperanda mais
precisaria de uma proteção judicial, o que
poderia comprometer todo o instituto da
recuperação judicial”. A análise, pelo juiz,
do
preenchimento
dos
requisitos
de
deferimento da recuperação deve ser
formal. O mérito do pedido, mais à frente,
cabe aos credores, reunidos em assembleia.
Pedido de afastamento dos administradores
das recuperandas. Medida excepcional que
demanda constituição de prova inequívoca
dos fatos alegados, o que não se verifica no
caso concreto. Princípio da intervenção
mínima.
Doutrina
de
MIRELLE
BITTENCOURT
LOTUFO:
“[q]uanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
menos o Poder Judiciário interferir na vida
da sociedade, melhor. Isto porque a
intervenção não é um salvo-conduto para
as sociedades ou seus sócios procederem
como quiserem e em desconformidade com
a lei e o estatuto ou em fraude deste. Ainda,
não é possível questionar o mérito do ato
societário,
assim
entendido
como
as
iniciativas sociais que sejam previstas em lei
ou que, dentre as inúmeras possibilidades
apresentadas, aquela escolhida é a melhor
a atender os interesses sociais.”
Manutenção da decisão agravada. Agravo
de instrumento a que se nega provimento,
com advertência no sentido de que, se
vierem a ser provadas as graves imputações
feitas pelo banco à conduta das agravadas,
incidirá o rigor da lei falimentar, que até
mesmo
sanciona
criminalmente
procedimentos como os descritos na minuta
recursal, todavia, por ora, não provados.
RELATÓRIO.
Ao decidir pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo liminar, assim sumariei a controvérsia:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição
financeira credora contra decisão que deferiu o processamento da
recuperação judicial de Brasilmaxi Logística Ltda. e LFMP
Participações Ltda., verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
'Vistos.
1. Recebo a petição de fls. 544/552 como aditamento à inicial. Anote-
se.
(...)
3. Estando presentes os requisitos dos arts. 48 e 51 da
Lei 11.101/2005,
DEFIRO
O
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL de BRASILMAXI LOGÍSTICA
LTDA., e LFMP PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas com sede
estabelecida na Rua Bresser, no 1933, Mooca, São Paulo/SP,
CEP: 03164-160, e nomeio como Administrador Judicial Paulo
Roberto Bastos Pedro, advogado inscrito na OAB/SP sob no
221.725, com escritório à Rua da Glória, 18, conj. 41/42, Liberdade -
São Paulo/SP, que, em 48 horas, juntará nestes autos digitais o termo
de compromisso devidamente subscrito, ficando arbitrada a sua
remuneração mensal da administradora judicial em R$ 20.000,00
mensais, que será paga diretamente pela devedora.
4. O processamento conjunto não significa autorização para
automática consolidação substancial, o que será objeto de decisão
posterior, após exame da situação econômica, patrimonial e
financeira das devedoras, e do seu relacionamento com os credores, a
ser realizada pelo administrador judicial.
5. De acordo com autorizada doutrina, '(...) a atuação do
administrador judicial não beneficia apenas os credores, mas o bom
andamento do processo e todos os demais interessados no sucesso
do devedor. As informações por ele angariadas e propagadas por
meio dos relatórios que deve apresentar em juízo permitem que um
amplo rol de agentes fique ciente das condições do devedor... a
fiscalização exercida pelo administrador judicial pode resultar na
indicação de descumprimento de deveres fiduciários por parte do
devedor e de prejuízo a diferentes stakeholders.' (CEREZETTI,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sheila. A Recuperação Judicial de Sociedades por ações, Malheiros,
2012, pp. 280/282). Por isso, especial atenção deverá ser dedicada à
fiscalização das atividades das recuperandas, o que também se
estende ao período anterior à data do pedido, a fim de se apurar
eventual conduta dos sócios e administradores que possam, culposa
ou dolosamente, ter contribuído para a crise. Todos os relatórios
mensais das atividades da recuperanda deverão ser apresentados
nestes autos, para acesso mais fácil pelos credores, sem necessidade
de consulta a incidentes. O primeiro relatório deverá ser apresentado
em 15 dias.
(...)
Int.' (fls. 38/42).
Em síntese, o banco agravante argumenta que as recuperandas são
empresas saudáveis que estão utilizando a recuperação judicial apenas
para fraudar seus credores. Para sustentar tal afirmação, alega que:
(a) em seu balanços, consta resultado positivo em 2018, com lucro de
R$ 2.328.426,12; (b) apesar de, em 2019, ter tido desempenho
negativo, registrou-se crescimento de R$ 3.506.055,12 em ativos;
(c) os sócios das recuperandas são pessoas jurídicas com relevante
patrimônio; (d) as partes celebraram contrato de empréstimo com
garantia de cessão fiduciária de duplicatas, convencionando-se que os
créditos provenientes das duplicatas fossem direcionados a domicílio
bancário específico, mas teve ciência de que as recuperandas
induziram os clientes a depositaram os valores em outras instituições
financeiras, desviando recebíveis; (e) as recuperandas mandaram e-
mails aos seus clientes afirmando que não se encontram em crise.
Aduz, ainda, que não faz sentido deferir a recuperação para a
agravada LFMP Participações, pois esta tem como única finalidade
organização do patrimônio da agravada Brasilmaxi, visando, apenas, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
blindagem patrimonial.
Caso não se entenda desta forma, expõe que seria necessária a
realização de perícia prévia para verificação da real situação das
empresas.
Requer efeito suspensivo para que se suspendam os efeitos do
processamento da recuperação judicial às agravadas, ou, pelo menos
da agravada LFMP Participações Ltda. Subsidiariamente, pede sejam
suspensos os efeitos da decisão até realização e conclusão de perícia
prévia. Ainda que se entenda pelo deferimento do processamento da
recuperação judicial, pede seja determinado o imediato afastamento
dos administradores das agravadas, em razão de indícios de crime
falimentar.
A final, requer o provimento deste agravo de instrumento para os
mesmos fins.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 149/150 e 152.
É o relatório.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
A respeito da análise do pedido recuperacional e do seu deferimento,
doutrinam LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO PEDRO SCALZILLI e
RODRIGO TELLECHEA:
'O processamento da recuperação judicial é determinado tão só pelo
cumprimento dos requisitos formais para tanto previstos em lei
(LREF, arts. 48 e 51. Em outras palavras, nesse primeiro estágio, a
análise do magistrado é meramente formal, não cabe ao juiz, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exemplo, investigar a realidade das informações constantes dos
documentos que instruem a exordial, muito menos a viabilidade da
empresa, prerrogativa exclusiva dos credores. Satisfeitos os
pressupostos, o processamento da ação deve ser deferido.'
(Recuperação de Empresas e Falência, 2a ed., pág. 334; grifei).
Portanto, as objeções econômicas formuladas pelo agravante não são
suficientes, ao menos neste momento, para afastar suspender os
efeitos do processamento da recuperação judicial.
E, data venia, o argumento de que os sócios das recuperandas são
pessoas jurídicas com relevante patrimônio, desacompanhado de
indícios contundentes de confusão patrimonial ou desvio de
finalidade, não é suficiente para que se conclua haver indícios de
fraude.
Do mesmo modo, a alegação de que a LFMP Participações Ltda.
'possui a única finalidade de organização do patrimônio da Agravada
Brasilmaxi' não inviabiliza, em tese, seu direito de se submeter ao
regime de recuperação judicial.
Embora a Lei 11.101/05 seja omissa quanto à possibilidade de
litisconsórcio ativo das empresas que integram grupo econômico de
fato na recuperação judicial, as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte já se pronunciaram favoravelmente ao
pedido conjunto de recuperação em casos em que se observa intenso
vínculo econômico decorrente das atividades empresariais do grupo:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
LITISCONSÓRCIO ATIVO DE EMPRESAS INTEGRANTES DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO. POSSIBILIDADE.
Interesse e legitimidade da holding para o pedido recuperacional.
Balancete da empresa que demonstra que seu patrimônio líquido atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
é insuficiente para saldar as dívidas decorrentes de aval prestado nos
contratos firmados por outra empresa do mesmo grupo econômico.
Atendimento do disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005. Viabilidade
do processamento do pedido recuperacional conjunto. Intenso vínculo
negocial existente entre as agravadas. Celebração de diversos negócios
em conjunto e estabelecimento de garantias cruzadas prestadas entre as
recuperandas. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.'
(AI 2014254-85.2016.8.26.0000, HAMID BDINE).
'Recuperação
judicial.
Litisconsórcio
ativo.
Possibilidade.
Caracterização de grupo econômico de fato. Comprovação de relação
de interdependência entre as empresas do grupo. Análise da
documentação apresentada pelas recuperandas. Necessidade, a fim de
viabilizar
o
processamento
da
recuperação.'
(AI 2116130-54.2014.8.26.0000, TASSO DUARTE DE MELO)
'Recuperação judicial - Decisão que recebeu o aditamento da petição
inicial e determinou o processamento em conjunto da recuperação
judicial de sociedades do mesmo grupo econômico - Inconformismo
de credores - Não acolhimento - A viabilidade processual do
litisconsórcio ativo, para casos de recuperação judicial pleiteada por
sociedades que integram mesmo grupo econômico, foi reconhecida no
recurso julgado em conjunto - Preenchidos os requisitos dos arts. 48 e
51, da Lei 11.101/05, acertada a determinação de processamento do
pedido de recuperação - Decisão confirmada - Recurso desprovido.'
(AI 2223369-78.2018.8.26.0000, GRAVA BRAZIL).
No presente caso, a existência de grupo econômico é reforçada pelo
fato que as empresas têm o mesmo quadro societário e estão
localizadas no mesmo endereço.
De todo o modo, ressalvo que lavram controvérsias a respeito da
possibilidade de formulação de pedido de recuperação judicial por
holding, sendo frequentes os casos de má fé e montagem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estruturas societárias meramente para blindagem patrimonial, como
alega o banco agravante ocorrer neste caso. Isto deverá ser apurado
mais à frente, sob escrutínio dos credores reunidos em assembleia,
sujeito a controle de legalidade pelo Judiciário.
Prosseguindo, em relação à perícia prévia, é, como estabelece o
Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal,
medida excepcional, destinada a casos em que exista fundado receio
de uso do instituto para cometimento de abusos e fraudes.
No caso concreto, a maioria das questões suscitadas pelo agravante
parece demandar exame aprofundado da situação financeira das
empresas em recuperação judicial, tarefa que incumbe à assembleia
geral de credores após apresentação do plano de recuperação (art. 53
da Lei 11.101/05).
Por fim, no tocante ao pedido de afastamento dos administradores
das empresas, trata-se de matéria não apreciada na instância de
origem. Sua análise em sede recursal, portanto, caracterizaria
supressão de instância.
Como dito, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, ao M.P. em segundo grau de jurisdição.
Intimem-se”. (fls. 153/160).
Opostos embargos de declaração pelo banco
agravante, foram recebidos pela decisão cuja fundamentação segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Recebo os declaratórios reconhecendo que, efetivamente, a decisão
embargada partiu de premissa equivocada a propósito do tema em
tela. Adoto, no ponto, os fundamentos da petição dos declaratórios,
bem como faço remissão à insuperável compilação de
THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 50 a ed., pág. 974,
nota 11 ao art. 1.022, onde há completa citação de precedentes do
STF e do STJ a respeito.
Cumpre, portanto, continuando, julgar o pedido de que se pronuncie,
em tutela recursal antecipada, o afastamento dos diretores.
Este, todavia, resta, data venia, indeferido.
De fato, a regra, em questões societárias em geral, é a de '[q]uanto
menos o Poder Judiciário interferir na vida da sociedade, melhor. Isto porque a
intervenção não é um salvo-conduto para as sociedades ou seus sócios procederem
como quiserem e em desconformidade com a lei e o estatuto ou em fraude deste.
Ainda, não é possível questionar o mérito do ato societário, assim entendido como
as iniciativas sociais que sejam previstas em lei ou que, dentre as inúmeras
possibilidades apresentadas, aquela escolhida é a melhor a atender os interesses
sociais.' É certo então, que “a diretriz a ser seguida é de uma intervenção
mínima', o que não exclui a possibilidade de intervenção da Justiça
'conforme uma análise casuística.' (conceitos assentes em doutrina,
sintetizados
por
MIRELLE
BITTENCOURT
LOTUFO
em vitoriosa dissertação de mestrado recém publicada sob o título
Intervenção Judicial na Administração das Sociedades Empresárias,
págs. 111 e 114).
Assim, especificamente em sede de recuperação judicial, na 2a Câmara
de Direito Empresarial deste Tribunal:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO Peça essencial Omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quanto à apresentação de manifestações desfavoráveis à tese recursal
Documentos colacionados aos autos em contraminuta recursal
Ademais, a falta de peças essenciais exige intimação para
complementação conforme entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo (REsp n. 1.102.467/RJ) Preliminar rejeitada Agravo de
instrumento conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Recuperação judicial Pretensão à destituição dos administradores da
sociedade e nomeação de um gestor judicial sob alegação de gestão
temerária e dilapidação do patrimônio societário Pretensão à
nomeação de gestor judicial para gerir a sociedade Busca da
intervenção do Poder Judiciário em todos os atos de administração
da sociedade e por tempo indeterminado Inadmissibilidade
Limitação da atuação do Poder Público à regulação e intervenção da
ordem econômica
Autonomia empresarial excepcionada na
recuperação judicial e falência, hipótese em que ganha destaque a
função social da empresa, desde que presentes os requisitos
necessários Princípio da intervenção mínima do Estado Detida
análise realizada no Juízo Singular amparada na manifestação da
administradora judicial e parecer ministerial Decisão mantida
Agravo desprovido. Dispositivo: Rejeitam a preliminar de não
conhecimento
e
negam
provimento
ao
recurso.'
(AI 2209617-44.2015.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO; grifei).
Assim sendo, pela presente decisão, tomada singularmente na forma
do § 2o do art. 1.024 do CPC, recebo os declaratórios e supro a
apontada omissão.
Fazendo-o, como dito, nego a tutela recursal pretendida, de
substituição dos administradores das empresas recuperandas, ora
embargantes, à míngua de prova suficiente, neste momento
processual, para excepcionar-se a regra da intervenção mínima.” (fls.
22/25 do incidente).
Contraminuta a fls. 163/169.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Manifestação do administrador judicial a
fls. 183/190, pelo não provimento do recurso.
Parecer da douta P.G.J., de lavra do Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, a fls.
195/207, com preliminar de não conhecimento, posto que já decididas
no AI 2019089-77.2020.8.226.0000 as questões aqui postas pelo
agravante; no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Conheço do recurso, data venia. O agravo
mencionado foi interposto por outro credor, não exatamente com os
mesmos fundamentos recursais ora deduzidos pelo agravante.
Convém prosseguir, portanto.
Posto isso, mantenho a decisão agravada.
Como está na decisão inicial que proferi,
antes transcrita, nada indica, neste primeiro momento processual,
haver indícios de fraude ou abusividade no pedido recuperacional,
com o intuito, segundo o agravante, de lesar credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tampouco vislumbra-se necessidade de
perícia prévia ao deferimento do processo de soerguimento, tendo o
Grupo Reservado de Câmaras Empresariais editado, em 2019,
enunciado a respeito, admitindo apenas excepcionalmente esse
procedimento, verbis:
Enunciado VII: “Não obstante a ausência de previsão legal, nada
impede que o magistrado, quando do exame do pedido de
processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de
indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a
realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível.”
(grifei).
Transcrevo excerto da manifestação do
administrador judicial:
“Ao que tudo indica, o magistrado não constatou a necessidade de
perícia prévia, pois, não visualizou a existência de indícios
fraudulentos ou utilização abusiva do instituto recuperacional.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem entendimento de
que a perícia prévia deverá ser utilizada quando houver o uso
fraudulento da recuperação judicial (...)
Ou seja, apenas quando da existência de indícios fraudulentos é que a
perícia prévia se torna indispensável.
Esta Administração havia realizado, antes das medidas de restrição a
circulação de pessoas, 3 (três) visitas ao estabelecimento das
recuperandas na Rua Bresser no 1933, onde constatamos o exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da
atividade
empresarial
em
sua
normalidade,
conforme
demonstramos em laudos periciais juntados nos autos da recuperação
judicial.
Assim, quanto a alegação de que havia necessidade de existência de
perícia prévia, ante a ausência de previsão legal, bem como baseado
nos enunciados das Câmaras reservadas, entendemos que não havia a
necessidade da perícia prévia, tendo em visto o livre convencimento
motivado do experiente e competente magistrado que autorizou o
processamento da recuperação judicial.
Quanto as demais alegações, entendemos que as instituições
financeiras farão parte de processos de recuperação judicial assim
como os fornecedores de mercadorias e serviços.” (fls. 188/189).
Em seu parecer, o douto Procurador de
Justiça seguiu a mesma linha:
“Com efeito, a tese invocada pelo agravante não é suficiente para
obstar o processamento da recuperação judicial das agravadas, uma
vez atendidas as exigências legais para tanto e ausentes indícios de
fraude.
Nada foi comprovado, até o momento, no sentido de que as
agravadas estariam se utilizando indevidamente da recuperação
judicial para o escuso fim de fraudar credores. O conteúdo do
documento de fls. 2955/2956 dos autos de origem, sem dúvida, não
deve ser ignorado, porém, por si só, não é suficiente para caracterizar
indício de abusividade no uso do instituto, devendo ser analisado à
luz de amplo conjunto probatório. O que pode ser apurado no curso
do presente procedimento, observado o contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, as supostas práticas ilícitas que estariam sendo manejadas pelas
agravadas (como as alegadas blindagem patrimonial e violação da
garantia da cédula de crédito bancário) poderão ser melhor
esclarecidas com a fiscalização exercida pelo administrador judicial
nomeado, relativamente ao cumprimento dos deveres pelas
recuperandas (e por seus sócios), inclusive no período anterior à data
do pedido, para os fins previstos no art. 64 da LREF. E, caso
constatada a prática de condutas irregulares pelos sócios ou
administradores das empresas -com o dito intuito de fraudar credores -
, estes deverão responder por seus atos e sofrer as devidas
reprimendas, podendo ser inclusive afastados da condução da
atividade (art. 64, p. único, da LREF).
Entretanto, tal em nada afeta o propósito da lei de permitir o
soerguimento da sociedade empresária em situação de crise-
econômico financeira, uma vez preenchidos os requisitos legais e
ausentes indícios de fraude ou abuso, haja vista que a recuperação
judicial está centrada na preservação da atividade produtiva em razão
de sua importante função social (art. 47 da Lei no 11.101/05).
Em adição, também merece ser refutada a tese do agravante de que as
empresas estariam saudáveis, pois a circunstância não se relaciona
propriamente ao processamento da recuperação judicial, mas atine à
concessão da medida em si (art. 58 da Lei no 11.101/2005), a qual
depende da apresentação de plano recuperacional e de sua aprovação
pelos credores, a quem cabe analisar com exclusividade a viabilidade
financeira da proposta, em assembleia geral. De qualquer modo,
remete-se à análise feita no parecer ofertado no outro agravo de
instrumento retro apontado, do credor Itaú, oportunidade em que se
analisou a limitação financeira das agravadas, a justificar a recuperação
desejada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, cumpre recordar que as empresas estarão sob a mira dos
credores, especialmente de instituições financeiras, detentoras da
maior parte do crédito, como é o caso da agravante, o que lhes
garante grande poder de barganha - quanto ao crédito submetido ao
concurso, já que boa parte foi dele excluída (cf. informação de fls.
189, último parágrafo) - para impor condições de pagamento que lhes
sejam amplamente favoráveis por ocasião da deliberação do plano
recuperacional. O que reforça entendimento no sentido da
inocorrência de qualquer abusividade derivada do simples pedido de
recuperação sob exame. (...)
No que toca à realização de perícia preliminar, a fim de propiciar
maiores subsídios para a análise do pedido de recuperação judicial, é
cediço que a legislação de regência - Lei no 11.101/2005 - não impõe
a providência, ainda que também não a vede.
Acerca da possibilidade de realização da perícia prévia, há recente
enunciado do C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, que a admite expressamente para verificação de eventual
utilização fraudulenta ou abusiva do instituto (...)
Logo, a aferição da necessidade de adoção de tal procedimento deve
ficar a cargo do d. julgador, a fim de formar seu convencimento, haja
vista que a ele compete deliberar sobre o dito pedido, à luz das
disposições legais que regem a matéria. No mesmo sentido deve ser
compreendida a Recomendação no 57 do E. CNJ, invocada pelo ora
agravante, que também faculta a adoção da providência pelo d.
Magistrado, quando assim entender conveniente.” (fls. 200/205;
grifo do original).
Em relação à perícia prévia, doutrina
MARCELO BARBOSA SACRAMONE, em seus Comentários à Lei
de Recuperação de Empresas e Falência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Perícia prévia e análise dos documentos apresentados.
Antes da decisão de processamento da recuperação judicial, tem sido
criada uma fase preliminar, chamada 'perícia prévia', em que é
nomeado pelo juiz, antes de apreciar o pedido de processamento da
recuperação judicial, um perito para verificar os documentos
apresentados pelo empresário e o desenvolvimento de sua atividade.
O fundamento da medida é que a decisão de processamento da
recuperação judicial já poderia causar, por si só, diversos efeitos
jurídicos, como a suspensão das ações e impossibilidade de
pagamento de credores submetidos ao plano. Deveria, antes de ser
concedida a decisão, nesse ponto de vista, verificar-se se os
pressupostos mínimos do pedido já estariam presentes, entre esses o
funcionamento efetivo da atividade empresarial e a correspondência
da documentação apresentada com os livros fiscais e comerciais.
Como o objetivo da lei seria a manutenção da função social da
empresa, pressuposto para o processamento do pedido de
recuperação judicial seria a demonstração efetiva do desenvolvimento
da atividade empresarial.
A 'perícia prévia', entretanto, não possui previsão legal e pode gerar
demora injustificada na tomada de medidas que permitiriam
resguardar a recuperanda das ações oportunistas dos credores,
notadamente no momento em que a recuperanda mais precisaria de
uma proteção judicial, o que poderia comprometer todo o instituto da
recuperação judicial.
A despeito de o juiz poder não ter conhecimento especializado sobre
o ramo contábil, o que poderia exigir a nomeação de um profissional
a tanto, a aferição da veracidade dos documentos contábeis, nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
momento, não lhe compete. A ele cabe simplesmente a verificação
formal dos preenchimentos dos requisitos do pedido, entre os quais a
apresentação da documentação contábil. Para tanto, não precisa de
conhecimentos especializados, mas apenas confrontar se todos os
documentos indicados no art. 51 da LREF foram apresentados pelo
devedor.
A falta de veracidade das informações apresentadas, ou seja, a análise
do mérito da documentação, deverá ser apurada durante o
desenvolvimento da recuperação judicial pelo administrador judicial
nomeado, pois é condição para que os credores possam analisar a
viabilidade econômica do plano, mas não de processamento da
recuperação judicial. A demonstração de sua falsidade poderá implicar
a destituição dos administradores da devedora (art. 64), mas assegura
que os credores, os maiores interessados, possam decidir sobre o
destino da empresa.
Outrossim, a manutenção da atividade empresarial não é condição
necessária para que a recuperação judicial possa se processar. A
recuperação judicial pretende, sem dúvida, a manutenção da fonte
produtora e dos postos de trabalho. Nada impede, entretanto, que a
suspensão provisória das atividades possa ser revertida por meio de
uma reestruturação de sua dívida, a ponto de permitir que o
empresário se reestabeleça. É do intuito da Lei conferir ao empresário
essa possibilidade, o que, ademais, permitiria que ele voltasse a criar
postos de trabalho e reestabelecesse sua fonte produtiva.
Ainda que célere e eventualmente sem custo, a perícia prévia também
gerará efeitos contrários ao pretendido pela lei. Um indeferimento da
petição inicial pela apresentação de informações inverídicas ou em
função de um desenvolvimento de uma atividade inviável
economicamente permite que o empresário continue a contratar e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prejudicar outros agentes econômicos livremente no mercado. Essa
análise durante a recuperação judicial, por seu turno, permitirá que os
credores excluam do mercado, via decretação da falência, o
empresário cuja crise seja irreversível ou que não tenha condição de
continuar a desenvolver regularmente sua atividade.
A análise do Magistrado, dessa forma, deverá ser formal. Deverá
apreciar se os documentos exigidos pela lei acompanham a petição
inicial, o que poderá fazer pela simples confrontação com o art. 51,
bem como se o devedor é legitimado ao pedido de recuperação
judicial.” (págs. 240/241; grifei).
No tocante à destituição dos administradores
das empresas, conforme já exposto na decisão que recebeu os
embargos de declaração, acima transcrita, a excepcionalidade do
deferimento do pedido de afastamento do administrador de sociedade
exige prova inequívoca dos fatos alegados, colhida sob o crivo do
contraditório. Não é o caso, por ora, de deferir-se o afastamento.
Reitero
o
que
escreveu
MIRELLE
BITTENCOURT LOTUFO, na obra antes citada: “[q]uanto menos o
Poder Judiciário interferir na vida da sociedade, melhor. Isto porque
a intervenção não é um salvo-conduto para as sociedades ou seus
sócios procederem como quiserem e em desconformidade com a lei e
o estatuto ou em fraude deste. Ainda, não é possível questionar o
mérito do ato societário, assim entendido como as iniciativas sociais
que sejam previstas em lei ou que, dentre as inúmeras possibilidades
apresentadas, aquela escolhida é a melhor a atender os interesses
sociais.” A regra é a intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Enfim,
voltando
à
viabilidade
de
processamento da recuperação, os credores que decidam, no exercício
de sua competência legal, se as agravadas devem, ou não, ter
deferidos os benefícios que pretendem. Os requisitos do art. 51 da Lei
11.101/2005 estão preenchidos suficientemente para deferimento do
processamento da recuperação.
Contudo, dada a gravidade das imputações
feitas pelo banco à conduta das agravadas, ficam elas alertadas de que,
se provadas, incidirá o rigor da lei falimentar. E esta, relembre-se, até
mesmo sanciona criminalmente, em seu art. 168 (prática de atos
fraudulentos em prejuízo de credor), procedimentos como os descritos
na minuta recursal, todavia, por ora, não provados.
Mantenho, portanto, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Conheço do recurso e a ele nego provimento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão,
seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão
dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados pela
pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator